Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO DA CAUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DE INCONFORMISMO. ROL DE PRECEPTIVOS. COLEGIADO. PRETENSÃO. ABORDAGEM INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

3. Ante a constatação de que o decisório hostilizado elencou, de forma pormenorizada, não apenas os fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, bem como os arestos jurisprudenciais embasadores do entendimento ali adotado, forçoso reconhecer que a pretensão invocada pelo embargante de que o Colegiado discorra sobre cada um dos preceptivos, elencados em suas razões de inconformismo, se mostra pouco útil ao bom desate da contenda.

4. Recurso desprovido.